Tribunal: TJMT
Processo: 1012243-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012243-78.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GUSTAVO ALVES FARIA (RECORRIDO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), KAYLLA LUIZA SOUZA LIMA - CPF: 061.536.811-58 (VÍTIMA), LINDIANA SOUZA VIANA - CPF: 990.352.351-34 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 155, § 1o E § 4o, INCISOS I E II, CP – REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA DO ACUSADO COM ESTEIO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INVIABILIDADE INSUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA
ULTIMA RATIO

– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA –SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
RECURSO DESPROVIDO.

A prisão cautelar é medida excepcional e intrínseca aos requisitos legais descritos no art. 312 do CPP, não cabendo vislumbrar sua decretação ante a insubsistência dos pressupostos autorizadores, e, notadamente, quando constatada a suficiência e a adequação das medidas cautelares menos gravosas (art. 319, CPP).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
, com base no artigo 581, inciso V, do Código de Processo Penal, requerendo a reforma do ato decisório proferido pelo magistrado singular, que
concedeu liberdade provisória ao recorrido
Gustavo Alves Faria
, acusado da prática do delito previsto no artigo 155, § 1o e § 4o, incisos I e II, do Código Penal.

Inconformado, aduz o
Parquet
que os elementos de cognição evidenciam a presença dos pressupostos versados no artigo 312 do Código de Processo Penal, a ensejar, pois, a decretação da custódia cautelar do recorrido para a garantia da ordem pública, à luz do risco de reiteração delitiva.

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão atacada por seus próprios fundamentos (id. 45868458).

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o provimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
, com base no artigo 581, inciso V, do Código de Processo Penal, requerendo a reforma do ato decisório proferido pelo magistrado singular, que concedeu liberdade provisória ao recorrido
Gustavo Alves Faria
, acusado da prática do delito previsto no artigo 155, § 1o e § 4o, incisos I e II, do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que:

“No dia 17 de abril de 2020, por volta das 23h45min, no pátio do Posto Tigrão, Município de Confresa, termo desta Comarca, GUSTAVO ALVES FARIA, durante repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 11 (onze) carteiras de cigarro, marca San Marino, 01 (um) isqueiro e a quantia de R$ 6,90 (seis reais e noventa centavos), em moeda corrente, pertencentes às vítimas Kaylla Luiza Souza Lima e Lindiana Souza Viana.

Nas circunstâncias narradas, a Polícia Militar foi acionada via ligação telefônica por Claudia Cristina Abreu Oliveira, a qual disse que um homem de estatura mediana, porte físico magro, usando uma camiseta vermelha e um short listrado, subiu até o teto de um restaurante localizado no pátio do Posto Tigrão e estava tentando arrebentar o forro.

De imediato, policiais militares diligenciaram até o local, ocasião em que visualizaram um rapaz com as mesmas características indo para trás de alguns caminhões.

Ato contínuo, foi realizada abordagem e busca pessoal dele, oportunidade em que os policiais encontraram com ele 11 (onze) carteiras de cigarro, marca San Marino, 1 (um) isqueiro e a quantia de R$ 6,90 (seis reais e noventa centavos), em moeda corrente”
(id. 31625689).

Em 18.04.2020 deu-se a homologação do auto de prisão em flagrante e, ante os indícios de autoria e materialidade delitivas, a autoridade judiciária decretou o claustro preventivo de
Gustavo Alves Faria
, a fim de resguardar a ordem pública, dada,
“em tese, a reiteração delitiva do acusado, uma vez que responde por outros feitos criminais nesta comarca – códigos n. 108942 e n. 116765”
(id. 31995945).

Ocorre que, em 11.05.2020, o magistrado
a quo
, ao examinar a resposta à acusação com pedido de revogação da prisão cautelar, concedeu liberdade provisória ao recorrido, condicionada ao cumprimento de medias cautelares alternativas:
“comparecimento mensal em juízo, até o dia 10 de cada mês, para informar e justificar atividades, nos moldes do artigo 319, inciso I, do Código de Processo Penal, devendo ainda, manter seu endereço atualizado, sob pena de revelia, nos moldes do artigo 367, também do CPP”
(id. 45868452).

Inconformado, aduz o
Parquet
que os elementos de cognição evidenciam a presença dos pressupostos versados no artigo 312 do Código de Processo Penal, a ensejar, pois, a decretação da custódia cautelar do recorrido para a garantia da ordem pública, à luz do risco de reiteração delitiva.

Sem razão, contudo.

De proêmio, cumpre pontuar que toda e qualquer prisão deverá se pautar na indispensabilidade da providência, o que demanda sua análise com fulcro no texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecução penal em juízo.

As medidas cautelares demandam a ponderação de sua necessidade e adequação (artigo 282 do Código de Processo Penal), de modo a extrair a ambivalência do postulado da proporcionalidade: se ao Estado não é dado se afastar das balizas do âmbito de proteção das liberdades individuais
(
vedação do excesso
)
, de outro turno, incumbe-lhe assegurar a máxima efetividade dos direitos fundamentais titularizados pela coletividade (vedação da proteção deficiente).

Na hipótese, a despeito da insurgência acusatória, vê-se que não há elementos hábeis a lastrear a medida extrema em desfavor de
Gustavo Alves Faria
(artigo 312 do Código de Processo Penal).

Em atenção ao contexto fático-processual, vislumbra-se que não mais subsistem os aspectos concernentes ao
periculum libertatis
, visto que,
“trata-se de delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, e que o acusado,
apesar de responder por outros delitos, não possui sentença condenatória com trânsito em julgado em seu desfavor
, conforme folha de antecedentes”
(id. 45868452).

Ademais, atento às peculiaridades da espécie, ao não enquadramento à medida extrema e, especialmente, ao elastério nos prazos processuais acarretado pela situação pandêmica atual, o juízo de origem consigna que:

“Considerando a publicação da Portaria Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado e de quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, além das diversas outras audiências de réus presos que encontram-se aguardando a redesignação das solenidades, não poderia possibilidade de dar início à instrução processual nos presentes autos dentro de um período inferior a 60 (sessenta) dias, o que, de plano,
demonstraria um constrangimento ilegal do Estado para com o segregado
”
(id. 45868452).

No ponto, acresce, ainda, que
“
os motivos determinantes à segregação cautelar não mais subsistem
e sua permanência no cárcere preventivo poderia caracterizar excesso de prazo na formação da culpa,
violando garantias fundamentais
, restado forçoso concluir, neste momento, pela concessão da liberdade provisória mediante a aplicação de medida cautelar diversa da prisão”
(id. 45868452).

Assim, não se deparam motivos outros a embasar o pedido de decretação do claustro provisório e, a toda evidência, o
decisum
encontra-se em linha ao precedente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal –
Estado de Coisas Inconstitucional
(ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09.09.2015) –, experimentado pelo sistema prisional brasileiro (com violações sistêmicas de direitos fundamentais), a demandar a inarredável inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a inviabilidade
(“ultima ratio”
) do emprego das medidas cautelares menos gravosas, mediante, frise-se, motivação idônea.

Registre-se, por fim, que a custódia cautelar apresenta índole
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vincula o seu prolator, que pode revogá-la ou decretá-la novamente, se verificados novos motivos e fundamentos.

Por conseguinte,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020